Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Embora o apelante não tenha enfrentado, especificamente, a questão acerca da legitimidade do réu/apelado, em desatenção à regularidade formal, o fato de se tratar de matéria de ordem pública, decidida na origem, autoriza a análise, pelo Tribunal ad quem, como decorrência do efeito devolutivo do recurso, em sua dimensão vertical (profundidade).

2. No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou, entre outras, a seguinte tese: “(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

3. Na hipótese, verifica-se que a argumentação constante da petição inicial denota que não se pretende questionar decisões do Conselho Diretor do PASEP, senão a má administração da conta do PASEP.

4. Uma vez que a petição inicial foi indeferida, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

6. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.